Tribunal: STF
Processo: RE 71462
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-02-19
Data de publicação: 1974-02-19

Ementa:
RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU IMPLICITAS, NO JULGADO
REVIDENDO, TESES DE DIREITO CONFLITANTES COM AS ADOTADAS EM OUTRAS
JULGADOS. INEXISTÊNCIA DE REEXAME DA APELAÇÃO OU DE APRECIAÇÃO DE
FATOS.INADMISIBILIDADE DO APROFUNDADO EXAME DA REVISTA. PARA
ASSENTAR SE A DECISÃO REVIDENDA CONTINHA AS TESES IMPLICITAS
DIVERGENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO